Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728367-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: PERICLES AUGUSTO AMADOR SOUSA, JUVENAL DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME contra decisão monocrática de ID 49218064 que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, com base na publicação da decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico – DJe, em data anterior à ciência lançada no processo eletrônico pela agravante (ID 49218064). Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e aplicou multa pela prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça, por oposição maliciosa à execução, no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito da execução (ID 162655604 – autos originários). Em suas razões, a agravante alega que: 1) o recurso é tempestivo, visto que o sistema do PJe registrou ciência somente em 23/06/2023, de modo que este deve ser o termo inicial da contagem do prazo recursal; 2) aplica-se à hipótese o art. 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que prevê um prazo suspensivo para interposição de recurso no prazo de 10 dias para ciência que, caso não ocorra, a contagem do prazo começará somente após o 11o dia; 3) o registro do sistema PJe do prazo final de interposição para o dia 14/7/2023 induziu a agravante em erro e o recurso foi interposto justamente nessa data, o que configura justa causa para a tempestividade do agravado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Sexta Turma Cível. Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e que a decisão seja reformada, pelo reconhecimento da tempestividade do recurso. Contrarrazões apresentadas, com pedido de condenação por litigância de má-fé, por manifesto equívoco na interposição do recurso cabível – agravo interno (ID 49342270). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a oposição de embargos de declaração, em vez de agravo interno, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. O exercício abusivo do direito de recorrer, especialmente por meio de oposição de embargos de declaração protelatórios, é objeto de constante fiscalização e de aplicações de multa processual, nos termos dos arts. 80, 1.021, § 4o e 1.026, §§2o e 3o, do CPC, dentre outros. Na hipótese, não há prática de ato protelatório ou de má-fé processual, uma vez que a agravante visa o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento, único recurso cabível para reformar a decisão agravada. A interposição de recurso ocorreu no exercício regular de direito. Ademais, é cabível a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, a critério do relator. Nessa linha de raciocínio, o controle da decisão proferida pelo relator deve ser exercido pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, recurso cabível nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Eventual reforma da decisão monocrática deve ocorrer por decisão desta Sexta Turma Cível, sem prejuízo de eventual exercício do direito de retratação do relator, após a apresentação das contrarrazões. DETERMINO a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Intime-se a embargante para ajustar a petição recursal (ID 49284823) aos requisitos formais do agravo interno, permitida a complementação das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.021, § 1o). Após o decurso do prazo, à Secretaria para alteração da classe processual “AgInt – Agravo Interno”. Em seguida, aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator